Tribunal: TJSP
Processo: 1022630-89.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. Julgamento virtual de apelação sem que se observe manifestação de interesse em que advogado realize sustentação oral. Nulidade. Exercício do contraditório não assegurado. Inteligência do estatuído no artigo 1o da Resolução 772/17 desta corte e no artigo 5o, LV, da Magna Carta. Julgamento anulado. Embargos acolhidos.